Tribunal: TJSP
Processo: 2100999-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou se aguardasse o trânsito em julgado do agravo (que deferiu o levantamento de valores sem a prestação de caução) para posterior expedição de guia de levantamento – Possibilidade de levantamento da quantia constrita pelos credores (agravantes) – Impossibilidade de se condicionar o levantamento dos mencionados valores ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que determinou se aguardasse o trânsito em julgado do agravo (que deferiu o levantamento de valores sem a prestação de caução) para posterior expedição de guia de levantamento – Possibilidade de levantamento da quantia constrita pelos credores (agravantes) – Impossibilidade de se condicionar o levantamento dos mencionados valores ao trânsito em julgado do agravo anteriormente interposto – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100999-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO CARLOS CATAI, CARLOS CESAR RUIVO, GIANFRANCO FERRARI,
MITIO NAKACHIMA, NICOLA TRAVAIN NETO, ONIVALDO ALVES DOS
ANJOS, SALVADOR PERROTTI e TACIO ANTONIO ZAMARIOLI,, é agravada
FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100999-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1968
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2100999-29.2020.8.26.0000
Agravantes: Antonio Carlos Catai, Carlos Cesar Ruivo e Gianfranco Ferrari,
Mitio Nakashima, Nicola Travain Neto, Onivaldo Alves dos Anjos, Tassio Antonio
Zamarioli e Salvador Pedrotti
Agravada: Fundação CESP
Comarca: São Paulo 33a Vara Cível
Juiz de Direito: Sérgio da Costa Leite
Processo de primeira instância: 0014710-55.2019.8.26.0000
VOTO No 1968
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Decisão que determinou se aguardasse o trânsito em julgado do
agravo (que deferiu o levantamento de valores sem a prestação
de caução) para posterior expedição de guia de levantamento –
Possibilidade de levantamento da quantia constrita pelos
credores (agravantes) – Impossibilidade de se condicionar o
levantamento dos mencionados valores ao trânsito em julgado
do agravo anteriormente interposto – Decisão reformada –
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 576 que, proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença,
ajuizada pelos agravantes em face da agravada, determinou que para o levantamento das
quantias pleiteadas, aguardasse a certificação do trânsito em julgado do agravo de
instrumento já julgado.
Alegam em suas razões, que o agravo interposto pelos
agravantes foi acolhido pela 29a Câmara de Direito Privado que entendeu da
desnecessidade do oferecimento de garantia para o levantamento do crédito. Com o
retorno dos autos à origem o MM. Juízo determino o aguardo do trânsito em julgado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100999-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1968
CTL
3
recurso e não determinou a expedição da guia de levantamento das quantias devidas aos
agravantes, conforme o entendimento do agravo julgado. Alega que houve desrespeito à
decisão do Egrégio Tribunal de Justiça. Advoga que aguardar o trânsito em julgado da
decisão esvaziaria o mandamento do “decisum”. Com isso, pleiteia o efeito ativo do
presente recurso determinando-se a expedição do necessário mandado de levantamento
sem a necessidade de se aguardar pelo trânsito em julgado do agravo.
O efeito ativo foi deferido.
A parte agravada foi intimada e ofereceu contraminuta (fls.
597/603).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Buscam os agravantes, no presente recurso, a expedição do
mandado de levantamento dos valores devidos e já admitidos aos agravantes, sem a
prestação de qualquer caução, nos termos da legislação processual civil, aplicável à
espécie (Artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil).
O Agravo de instrumento que acolheu o pedido dos autores (AI
no 2229863-22.2019.8.26.0000), admitiu o levantamento do numerário sem a prestação
de caução e não mencionou a respeito da necessidade do trânsito em julgado, para o
levantamento da quantia constrita.
Quanto a este requisito, observe-se o decidido no Agravo de
Instrumento no 2240503-21.2080.8.26.0000, de lavra do eminente Relator João Batista
Vilhena, assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100999-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1968
CTL
4
“Agravo de Instrumento
Litigância de Má-fé
Oposição a
levantamento de depósito judicial com base em inexistência de
trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente
interposto pelo executado
Descabimento no caso concreto

Ocorrência, ao tempo da decisão agravada, de julgamento a ele
desfavorável Ausência de motivo hábil a obstar o levantamento do
valor depositado
Desnecessidade, outrossim, de imposição de
caução
Condutas do executado que realmente configuraram
litigância de má-fé, nos exatos termos da decisão agravada, que fica
mantida. Agravo desprovido”.
[...]
O fato de não haver trânsito em julgado no antes mencionado agravo
é irrelevante, pois o recurso especial interposto pelo agravante não
tem efeito suspensivo, e, por ser deste modo, o resultado do
julgamento na via recursal questionado tem aplicação imediata e não
é possível simplesmente insurgir-se contra o quanto naquele foi
definido pelo fato de estar a utilizar-se o agravante do antes
apontado recurso especial”.
E, ainda, no mesmo sentido, julgado da 29a Câmara de Direito
Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Monitória. Fase de
execução. Preclusão da questão da impenhorabilidade.
Recursos anteriores. Possibilidade de levantamento da quantia
constrita pelo credor. Impossibilidade de se condicionar o
levantamento de quantia ao trânsito em julgado de todas das
decisões proferidas na fase de execução. Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido” (Agravo de Instrumento no
2270216-07.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
17.03.2020).
Na hipótese concreta dos autos, não se pode condicionar o
levantamento da quantia, já constrita e devida aos agravantes, uma vez que todas as suas
alegações já foram analisadas e acolhidas, nesse sentido, evitando com isso, a
interposição de infinitos recursos, por vezes protelatórios.
Portanto, de rigor, a reforma da r. decisão de primeiro grau, para
permitir aos agravantes o levantamento da quantia a eles devida, com a expedição do
mandado de levantamento que deverá ser providenciado pelo Juízo de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100999-29.2020.8.26.0000 -Voto no 1968
CTL
5
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator